Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-89.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000024-89.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/03/2023 Publicação: 21/03/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR DEMITIDO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE – ATO DEMISSIONÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – FALTA RESIDUAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO COM PLENA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Matheus Augusto de Azevedo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Matheus Augusto de Azevedo, visando à nulidade da punição de demissão, aplicada a ele nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) de Portaria n. 101.484/2018 – PADS/APM. Segundo consta dos autos, o apelante, enquanto aluno do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso IV, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), por ter assediado pessoa com a qual mantinha relação funcional, no caso uma militar que também era aluna do mesmo curso à época, e, ao final, restou enquadrado na prática de ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Quanto aos fatos, o autor alega que: - ocorreu cerceamento de defesa, pois requereu ao Encarregado as imagens das câmeras de segurança de um dos locais onde teria ocorrido o suposto toque nas nádegas da ofendida, mas teve seu pedido negado sob a justificativa de que as câmeras não tinham condições de guardar as imagens por muito tempo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - houve inobservância, por parte da Administração Militar, do princípio da presunção de inocência, uma vez que o Encarregado do PADS não teria conseguido obter nenhuma prova que justificasse a exclusão, sendo a acusação baseada em suposições; - ocorreram vícios de legalidade, já que a decisão sancionadora não teria individualizado as suas condutas, e que “não se pode creditar ao policial militar o cometimento de transgressão disciplinar que afete a honra, o pundonor militar e o decoro da classe, pois não ficou configurado o seu envolvimento na prática das condutas descritas na denúncia, sem registro de qualquer contato anterior entre os envolvidos”; - a decisão administrativa deu-se desarrazoadamente contra as provas existentes; - a pena de demissão feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não “não levou em consideração a inocorrência de qualquer prejuízo à Administração, a motivação que levou o requerente ao cometimento da transgressão disciplinar e o excelente conceito funcional do requerente.” Requereu, ao final, a procedência da ação para declarar a nulidade do PADS, com a reintegração definitiva aos quadros da PMMG, além de todos os proventos e vantagens decorrentes. Com a inicial, sobreveio aos autos os documentos colacionados no Evento 1 do processo de origem. Em decisão liminar, o Juiz de Direito indeferiu o pedido de tutela antecipada pela ausência de contemporaneidade da medida pleiteada, e que as alegações do autor não se pode concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, sob a alegação de que não houve cometimento de qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar, e que não se permite a interferência do Judiciário na esfera meritória do ato da Administração Pública. Diz, ainda, que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, e que o autor foi punido em razão de condutas violadoras das normas e princípios militares. O autor apresentou impugnação à contestação, pugnando pelo afastamento das teses defensivas e reiterando os pedidos contidos na inicial. Em sentença (Evento 36), o douto Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. Pelo que se depreende dos autos, o Ex PM Matheus Augusto de Azevedo, nos dias 27 e 28/09/2017, teria dirigido à discente Sd 2ª Cl Juliana Pena Abreu, do Curso de Formação de Soldados, olhares fixos (encarando-a), no interior da cantina da EFAS, tendo a mesma deixado de frequentar o ambiente, em virtude disso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Também, no dia 29/09/2017, durante o ensaio para a cerimônia simbólica de entrega da boina no pátio da EFSD, o Autor teria tocado com a mão direita a nádega (lado direito) da militar. Mais, que no dia 04/10/2017, o Autor, durante o ensaio no pátio da EFSD, teria tocado com a mão na região da coxa direita, na presença de testemunhas. Ainda, no dia 24/10/2017, após o “fora de forma”, o Autor teria tocado intencionalmente no quadril da militar. Tais fatos deram origem ao IPM de Portaria nº 118.960/2017 – EFSD, que resultou na celebração de transação penal pelo Autor. Administrativamente, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar Sumário nº 101.484/2018 – PADS-APM, que culminou, ao final, com o enquadramento disciplinar do Autor, nos moldes do inciso IV, do artigo 13 c/c inciso II, do artigo 34, ambos do CEDM, culminando em sua demissão das fileiras da PMMG. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão, senão vejamos. De início, aponta o autor que, quando foi excluído da PMMG, contava com quase 4 (quatro) anos de serviço efetivo, possuindo ficha de serviços operacionais com vários registros positivos, tendo-se destacado em algumas atividades, além de ter boa formação familiar e religiosa. No entanto, tais fatos não têm a capacidade de se fazer ignorar a gravidade do ocorrido que deu origem à sua exclusão dos quadros da PMMG. Pelo contrário, justamente por ser um policial militar, o Autor tinha o dever de saber e seguir os princípios e valores atribuídos aos Policiais Militares, haja vista que uma das funções da Polícia Militar é exatamente combater o crime, devendo, cada um de seus membros, primar pelo exemplo de retidão em sua conduta e seu comportamento. Neste sentido, inobstante ter sido beneficiado com transação penal no âmbito criminal, além de bom histórico profissional, entendo enquadrar-se o comportamento do Autor, nos meandros da falta residual, sendo perfeitamente passível de análise e eventual punição por parte da Administração Militar. Mesmo porque, para a concessão de tal benefício, não se avalia ou considera a culpa ou inocência do acusado, levando-se em consideração apenas se os requisitos legais para concessão estão preenchidos. Ademais, mesmo não tendo sido absolvido, e sim realizado transação penal, entendo como enquadrada a conduta do Autor na súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 18 – Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É sabido que a Administração Militar, a partir do momento em que toma conhecimento de conduta praticada por qualquer integrante das IME’s, mesmo que ainda em tese, seja passível de enquadramento como infração disciplinar, deve, em estrita observância ao princípio da legalidade, apurar se tal conduta resta configurada como passível de sanção administrativa, o que é o caso dos presentes autos. Importante, ainda, salientar que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência existente entre as esferas cível, criminal e administrativa, possibilitando a responsabilização do Autor na esfera administrativa, concomitantemente. No mesmo sentido, entendo como aplicável o parágrafo único, do artigo 540, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA, que diz: “Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato.” Neste sentido, cai por terra a alegação autoral de ferimento do princípio da presunção de inocência, por acreditar que o Encarregado não teria conseguido obter nenhuma prova que justificasse a exclusão do Autor da PMMG, sendo que toda a acusação teria sido baseada em suposições. Isto porque, compulsando os autos, vê-se que, pelo menos 4 (quatro) das testemunhas arroladas presenciaram ao menos uma das condutas atribuídas ao Autor: - A testemunha Luiz Henrique Moreira Pinto, em seu depoimento (evento 1, COP17, páginas 2 e 3): “Que, quando chegou no primeiro lance de escadas, presenciou o momento em que o Sd 2ª Classe Mateus elevou os braços e tocou intencionalmente nos quadris da Sd 2ª Classe”; - A testemunha Luiz Fernando Marinho Viana, em seu depoimento (evento 1, COP18, páginas 2 e 3): “PERGUNTADO se já presenciou o Sd 2ª Classe Matheus Azevedo encarando com olhar fixo a Sd 2ª Classe Juliana Abreu, RESPONDEU que na cantina da EFAS, no dia 29 de setembro presenciou o ato”; - A testemunha Jullyane Hott Filgueiras, em seu depoimento (evento 1, COP26, páginas 1 a 4) “respondeu que descreve como ‘nojenta’ a forma como o acusado olhou para a nádega, de forma erótica, direcionando o olhar para as nádegas da ofendida”. Já em seu depoimento (evento 1, COP18, páginas 4 a 6): “Que em um outro dia, após a Sd 2Cl Juliana Abreu ter pedido aos colegas para “ficar de olho”, a depoente conseguiu visualizar o momento em que o Sd 2Cl Matheus Azevedo teria passado entre a depoente e a Sd 2Cl Juliana Abreu e levado a mão na coxa da Sd 2Cl Juliana Abreu.” - A testemunha Marina Paraíso Moreira de Lima Rocha, em seu depoimento (evento 1, COP19, páginas 2 a 5) “... Percebeu em dado momento, após ser dado o comando de “por infiltração à direita”, que o Sd 2Cl Matheus Azevedo, passaria próximo da Sd 2Cl Juliana Abreu. Observou então que o militar voltou a palma de sua mão esquerda, projetando a mão na altura do quadril da Sd 2Cl Juliana Abreu, em um movimento anormal, que segundo pode afirmar, não era um movimento regular de ordem unida...” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com base nestes argumentos, reputo como válida a decisão do PADS que enquadrou o Autor na sanção ali descrita, afastando, assim, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência. Nesse diapasão, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Sendo assim, da análise dos autos do PADS é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente restou considerada como ação ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, conforme inciso IV, do artigo 13 c/c inciso II, do artigo 34, ambos do CEDM. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo, inclusive, aviado recurso ao Excelentíssimo Governador do Estado. A sanção, por sua vez, é razoável e proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM. Assim sendo, da análise minuciosa dos autos, dúvidas não restam de que o fato desabonador restou comprovado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Sumário nº 101.484/2018 - APM, não havendo qualquer vício ou mácula capaz de invocar sua nulidade. Apenas para corroborar o já exposto, quanto à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: 1. não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; 2. não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e 3. não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Quanto à invocação de danos morais que lhe teriam sido causados, é descabida, pois a autoridade militar sancionadora cumpriu o que recomenda a lei. Houve o devido processo legal. É dever da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 autoridade militar jubilar das fileiras da Corporação aqueles que comprometem a sua idoneidade e pundonor de seus integrantes. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio recurso de apelação do autor (Evento 41), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial, com enfoque nos vícios do procedimento administrativo aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta, tais como ofensa aos princípios da presunção de inocência, ausência de provas, ausência do contraditório, além da ausência da proporcionalidade e da razoabilidade na decisão demissionária. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 48), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo-se a sentença de improcedência. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, as questões de fato e de direito postas para análise não encontram qualquer obstáculo à plena solução. Quero destacar, ao contrário do que diz o autor/apelante em relação às provas verificadas nos autos do processo disciplinar, que vislumbrei a presença de provas robustas e harmônicas quanto à prática dos atos transgressivos. Nesse sentido, cumpre apontar para os depoimentos listados na sentença objurgada, cujos trechos me permito transcrever: - A testemunha Luiz Henrique Moreira Pinto, em seu depoimento (evento 1, COP17, páginas 2 e 3): “Que, quando chegou no primeiro lance de escadas, presenciou o momento em que o Sd 2ª Classe Mateus elevou os braços e tocou intencionalmente nos quadris da Sd 2ª Classe”; - A testemunha Luiz Fernando Marinho Viana, em seu depoimento (evento 1, COP18, páginas 2 e 3): “PERGUNTADO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 se já presenciou o Sd 2ª Classe Matheus Azevedo encarando com olhar fixo a Sd 2ª Classe Juliana Abreu, RESPONDEU que na cantina da EFAS, no dia 29 de setembro presenciou o ato”; - A testemunha Jullyane Hott Filgueiras, em seu depoimento (evento 1, COP26, páginas 1 a 4) “respondeu que descreve como ‘nojenta’ a forma como o acusado olhou para a nádega, de forma erótica, direcionando o olhar para as nádegas da ofendida”. Já em seu depoimento (evento 1, COP18, páginas 4 a 6): “Que em um outro dia, após a Sd 2Cl Juliana Abreu ter pedido aos colegas para “ficar de olho”, a depoente conseguiu visualizar o momento em que o Sd 2Cl Matheus Azevedo teria passado entre a depoente e a Sd 2Cl Juliana Abreu e levado a mão na coxa da Sd 2Cl Juliana Abreu.” - A testemunha Marina Paraíso Moreira de Lima Rocha, em seu depoimento (evento 1, COP19, páginas 2 a 5) “... Percebeu em dado momento, após ser dado o comando de “por infiltração à direita”, que o Sd 2Cl Matheus Azevedo, passaria próximo da Sd 2Cl Juliana Abreu. Observou então que o militar voltou a palma de sua mão esquerda, projetando a mão na altura do quadril da Sd 2Cl Juliana Abreu, em um movimento anormal, que segundo pode afirmar, não era um movimento regular de ordem unida...” E os depoimentos foram colhidos de pessoas absolutamente idôneas, sem prova do contrário, e mais, as testemunhas acima foram devidamente compromissadas, sendo que o que narram está em perfeita harmonia com a denúncia levada a efeito contra o ora apelante. Tudo isso nos mostra que os fatos imputados são verdadeiros, ou seja: - Nos dias 27 e 28/09/2017, o militar teria se dirigido à discente de matrícula 174.661, Sd 2ª Cl Juliana Pena de Abreu, da turma 25 (CFSd/2017), olhares fixos (encarando-a), fatos ocorridos no interior da cantina da EFAS, tendo a mesma deixado de frequentar o citado ambiente; - No dia 29/09/2017, durante o ensaio para a cerimônia de entrega de boina no pátio da EFSd, no horário compreendido entre 18 e 22 horas, o militar teria tocado com a mão direita a nádega (lado direito) da policial militar; - No dia 04/10/2017, o militar, durante o ensaio no pátio da EFSd, no horário compreendido entre 18 e 22 horas, teria tocado com a mão na região da coxa (lado direito), na presença de testemunhas; - No dia 24Out2017, após o “fora de forma”, o militar teria tocado intencionalmente o quadril da policial militar.” Feitas essas considerações, passo à análise da alegada transação penal em feito de natureza criminal decorrente dos mesmos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A independência entre as esferas criminal e administrativa é clarividente nestes autos. Os fatos, comprovados pela administração militar, afora a adequação a preceitos primários de tipo penal, se amoldam com perfeição aos preceitos do art. 13, inciso IV, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002. É correto afirmar que um fato pode configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. No caso dos autos, não é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal que apenas homologou a transação penal. Não houve apontamento para a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, ao contrário do que quer fazer crer o apelante. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independentes, como de fato ocorreu. E tais fatos causam desonra à corporação, mancham a imagem da gloriosa PMMG junto aos seus membros e à sociedade, e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência de um militar nos quadros da instituição. Houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e a oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e digo que ao ora apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação, e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Neste sentido se assenta, também, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator